Tribunal: STJ
Processo: 0012403-68.2018.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076898 - PA (2025/0402289-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOVANDER DE LIMA PACHECO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial na origem, que se baseou na Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito
Brasileiro à pena de 2 anos de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo período de 2
anos, com fundamento na suficiência dos depoimentos convergentes sobre a dinâmica do
acidente e na inobservância do dever objetivo de cuidado no trânsito.
3. A defesa, em recurso especial, alegou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação, postulando a absolvição do
agravante com base no princípio do in dubio pro reo. O recurso foi inadmitido na origem
com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, por demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório.
4. O agravante sustentou, no agravo em recurso especial, que a matéria veiculada
comportava revaloração jurídica das premissas fáticas já fixadas no acórdão recorrido, sem
necessidade de revolvimento probatório. A decisão monocrática do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do
agravo regimental, destacando a ausência de impugnação concreta e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada e da decisão de inadmissibilidade na origem, além de
apontar que a pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53859125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 1089dc6f-5c58-426c-b468-9bf7a10313a7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e suficiente
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, que se baseou na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Saber se a pretensão absolutória do agravante, fundamentada na alegação de
insuficiência de provas e no princípio do in dubio pro reo, demanda reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão monocrática do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, pois o
agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo artigo 932, inciso III, do CPC e pelo artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
9. A pretensão de revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido
não afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a inversão da conclusão das instâncias
ordinárias demandaria exame probatório.
10. O acórdão estadual fixou, de forma explícita, a suficiência dos depoimentos
convergentes para a condenação e a inobservância do dever objetivo de cuidado no trânsito,
sendo vedado o reexame de provas na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
VII; CTB, arts. 201 e
art. 932,
art. 253,
art. 386,
302; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 1089dc6f-5c58-426c-b468-9bf7a10313a7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076898 - PA (2025/0402289-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOVANDER DE LIMA PACHECO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial na origem, que se baseou na Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito
Brasileiro à pena de 2 anos de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo período de 2
anos, com fundamento na suficiência dos depoimentos convergentes sobre a dinâmica do
acidente e na inobservância do dever objetivo de cuidado no trânsito.
3. A defesa, em recurso especial, alegou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação, postulando a absolvição do
agravante com base no princípio do in dubio pro reo. O recurso foi inadmitido na origem
com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, por demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório.
4. O agravante sustentou, no agravo em recurso especial, que a matéria veiculada
comportava revaloração jurídica das premissas fáticas já fixadas no acórdão recorrido, sem
Documento eletrônico VDA53859131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 89ad0cb8-0df2-40f1-a504-0abcc0c6b5eb

necessidade de revolvimento probatório. A decisão monocrática do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
5. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do
agravo regimental, destacando a ausência de impugnação concreta e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada e da decisão de inadmissibilidade na origem, além de
apontar que a pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e suficiente
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, que se baseou na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Saber se a pretensão absolutória do agravante, fundamentada na alegação de
insuficiência de provas e no princípio do in dubio pro reo, demanda reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão monocrática do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, pois o
agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo artigo 932, inciso III, do CPC e pelo artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
9. A pretensão de revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido
não afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a inversão da conclusão das instâncias
ordinárias demandaria exame probatório.
10. O acórdão estadual fixou, de forma explícita, a suficiência dos depoimentos
convergentes para a condenação e a inobservância do dever objetivo de cuidado no trânsito,
sendo vedado o reexame de provas na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53859131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 89ad0cb8-0df2-40f1-a504-0abcc0c6b5eb

1. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e do artigo 253, parágrafo único,
2.
inciso I, do RISTJ.
A pretensão de revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido não afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do
conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
VII; CTB, arts. 201 e
art. 932,
art. 253,
art. 386,
302; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOVANDER DE LIMA
PACHECO contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica do
fundamento de inadmissibilidade do recurso especial na origem, consistente na incidência
da Súmula n. 7, STJ.
O acórdão impugnado manteve, por unanimidade, a condenação do agravante
pelo crime do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos de
detenção e suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 (dois) anos, assentando a
suficiência probatória com base em depoimentos testemunhais convergentes sobre
a dinâmica do sinistro e a inobservância da regra do artigo 201 do CTB, relativa à distância
lateral mínima na ultrapassagem de ciclistas (fls. 232-235; 239-240).
Na sequência, a Defensoria Pública interpôs recurso especial, alegando violação
ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a
condenação e postulando absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo (fls. 242-
247).
O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso especial,
defendendo a inadmissibilidade do apelo nobre por pretender reexame do acervo fático-
probatório, atraindo a Súmula n. 7, STJ, e, no mérito, o desprovimento (fls. 249-257).
Documento eletrônico VDA53859131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 89ad0cb8-0df2-40f1-a504-0abcc0c6b5eb

O Vice-Presidente do TJPA, apreciando a admissibilidade, negou seguimento ao
recurso especial com fundamento na Súmula n. 7, STJ, por demandar revolvimento do
conjunto probatório para infirmar as premissas do acórdão local (fls. 259-263).
Em face dessa decisão, o agravante manejou agravo em recurso especial,
sustentando a adequação e tempestividade do recurso e, no mérito, a inaplicabilidade da
Súmula n. 7, STJ ao caso, por se tratar de mera revaloração jurídica da moldura fática
delineada no acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento probatório.
O Ministério Público estadual, em contraminuta, requereu o desprovimento do
agravo, reiterando que a pretensão recursal, tal como deduzida, depende de reexame de
provas e, por isso, não supera o óbice sumular (fls. 271-274).
Na decisão monocrática, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em
recurso especial, assentando que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base
na Súmula n. 7, STJ e que, “nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida” (fls. 289-290).
Irresignada, a Defensoria Pública apresentou agravo regimental, aduzindo, em
síntese, que impugnou específica e suficientemente o fundamento da inadmissão — a
incidência da Súmula n. 7, STJ — nas razões do agravo em recurso especial (fls. 298-302).
O Ministério Público Federal, que opinou pelo não conhecimento ou
desprovimento do agravo regimental, destacou que não houve impugnação concreta e
pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada e da decisão de inadmissão na
origem, incidindo a Súmula n. 182, STJ por analogia, e que a pretensão absolutória está
assentada em reavaliação do conjunto fático-probatório, o que encontra o óbice da Súmula
n. 7, STJ (fls. 316-320). Em reforço, apontou que o acórdão estadual fixou, de forma
explícita, a suficiência dos depoimentos convergentes para a condenação e a inobservância
do dever objetivo de cuidado no trânsito (fls. 239-240), de modo que a inversão da
conclusão demandaria exame probatório, vedado na via especial (fls. 319-320).
É o relatório.
VOTO
Como relatado, a decisão de inadmissibilidade na origem negou seguimento ao
recurso especial com base na Súmula n. 7, STJ, por demandar revolvimento do conjunto
fático-probatório. O agravo em recurso especial procurou afastar especificamente esse
Documento eletrônico VDA53859131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 89ad0cb8-0df2-40f1-a504-0abcc0c6b5eb

fundamento, afirmando tratar-se de revaloração jurídica da moldura fática. A decisão
monocrática do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por entender ausente a
impugnação específica aos fundamentos da inadmissão (artigo 932, inciso III, do CPC;
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ), à luz da orientação da Corte Especial
sobre a necessidade de impugnação integral da decisão de inadmissibilidade. O agravo
regimental sustenta que houve impugnação específica e suficiente, reproduzindo o debate
sobre não incidência do enunciado sumular e a revaloração jurídica.
Consta do autos que o agravante foi condenado pelo crime do artigo 302 do
Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos de detenção e suspensão do direito
de dirigir pelo período de 2 (dois) anos.
A defesa sustenta, na via do recurso especial, violação ao artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação e postulando
absolvição do agravante com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
O acórdão estadual fixou, de forma explícita, a suficiência dos depoimentos
convergentes para a condenação e a inobservância do dever objetivo de cuidado no trânsito,
de modo que a inversão da conclusão demandaria exame probatório, vedado na via especial
( óbice da Súmula 7).
No tocante à Súmula n. 7, a tese de que as matérias veiculadas são jurídicas e
comportam revaloração, sem revolvimento probatório, com indicação das premissas fáticas
já fixadas no acórdão recorrido, não pode prosperar . O agravante pretende substituir as
conclusões das instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:06
Código de Controle do Documento: 89ad0cb8-0df2-40f1-a504-0abcc0c6b5eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0402289-2
AREsp 3.076.898 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00124036820188140401 124036820188140401
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOVANDER DE LIMA PACHECO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOVANDER DE LIMA PACHECO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855516140;04=@
2025/0402289-2 - AREsp 3076898 Petição : 2025/0116060-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:29
Código de Controle do Documento: E39BBEFE-7F58-442F-A87E-24CC9E43F789